Tribunal: TJBA
Processo: 8031206-07.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8031206-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS Suscitante: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): Suscitado: JUIZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE DESASTRE AMBIENTAL. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES E MARISQUEIROS AFETADOS. COMPETÊNCIA PREVIAMENTE DEFINIDA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA FORMAL. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA COMPETÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS DECISÕES. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA ANTERIORMENTE FIXADA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e o Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, ambos declinando da competência para processar e julgar ação indenizatória ajuizada por pescadores e marisqueiros em face de empresa petrolífera, pleiteando reparação por danos materiais e morais decorrentes de derramamento de óleo que contaminou a Baía de Todos os Santos em 2018. A competência para o feito já havia sido definida por acórdão transitado em julgado desta Corte, que fixou a competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial. O juízo suscitante fundamenta sua recusa em julgados posteriores do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, reconhecendo pescadores afetados por danos ambientais como consumidores por equiparação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir a competência já definida por acórdão transitado em julgado, à luz de entendimento jurisprudencial superveniente do Superior Tribunal de Justiça que reconhece pescadores e marisqueiros prejudicados por danos ambientais como consumidores por equiparação. III. Razões de decidir 3. A competência entre vara cível comum e vara especializada em relações de consumo possui natureza absoluta, por decorrer de critério funcional e material estabelecido na organização judiciária, podendo ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, por envolver matéria de ordem pública. 4. No caso concreto, existe coisa julgada formal sobre a competência, decorrente de acórdão deste Tribunal que, após regular tramitação de agravo de instrumento, definiu a competência da 1ª Vara Cível e Comercial para o processamento da demanda. 5. A coisa julgada, ainda que formal, confere estabilidade e imutabilidade à decisão, constituindo garantia fundamental do processo e da segurança jurídica, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 6. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado posteriormente entendimento favorável ao reconhecimento de pescadores e marisqueiros como consumidores por equiparação, a mudança jurisprudencial superveniente não se equipara a alteração legislativa e não possui o condão de desconstituir decisão transitada em julgado sobre competência. 7. À época do acórdão que fixou a competência, a interpretação adotada era legítima e amparada na jurisprudência então dominante deste Tribunal, não havendo erro grosseiro ou manifesto vício que justifique excepcionar a coisa julgada. 8. Admitir rediscussão perpétua da competência a cada oscilação jurisprudencial inviabilizaria a segurança jurídica e frustraria a finalidade do processo, sendo inadmissível qualquer tentativa de rediscutir a competência fora da via rescisória. IV. Dispositivo e tese 9. Conflito de competência julgado improcedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. A mudança jurisprudencial superveniente, ainda que proveniente de Tribunal Superior, não possui o condão de desconstituir decisão transitada em julgado sobre competência, sendo inadmissível a rediscussão da matéria fora da via rescisória. 2. A coisa julgada formal sobre competência, formada sob interpretação legítima e juridicamente sustentável à época da decisão, deve ser preservada em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais". __________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 62, 64, §1º; CDC, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.018.386-BA, j. 10.05.2023; TJBA, CC nº 8006756-97.2025.8.05.0000; CC nº 8068663-10.2024.8.05.0000, CC nº 8063099-50.2024.8.05.0000, CC nº 8063099-50.2024.8.05.0000, CC nº 8035049-14.2024.8.05.0000 e CC nº 8004660-46.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8031206-07.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador e Suscitado o Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar improcedente o conflito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator